Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723284-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: LIGIA BARROS CARREGOZI AGRAVADO: SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator